Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito Penal. Injúria racial. Suspensão condicional do processo. Incompatibilidade. Provas. Dolo De Injuriar Usando Elementos Referentes À Cor.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação de sentença que condenou o réu por injúria racial, em que se alega direito à suspensão condicional do processo e, no mérito, falta de provas do dolo de injuriar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) se a suspensão condicional do processo é aplicável ao crime de injúria racial, considerando a recusa do Ministério Público em oferecer o benefício; e (ii) se há provas suficientes do dolo do réu de injuriar a vítima, usando elementos referentes à cor dessa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A proposta de suspensão condicional do processo é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do réu. Não há ilegalidade se o parquet deixar de fazer a proposta, ao fundamento de que não é adequado para crimes de injúria racial, que afetam valores sociais, humanitários e igualitários.4. Provado o dolo do réu de injuriar o ofendido, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, com palavras ofensivas referentes à sua cor, consistentes em “nego, preto, safado e filho de uma puta”, responde pelo crime. Irrelevante se ocorreram em contexto de discussão e agressões recíprocas.
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o; L. n. 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1881684, 0714397-08.2024.8.07.0003, Relator(a) Des.: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/06/2024; Acórdão 1440598, 0723826-76.2022.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvânio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/07/2022.